Tribunal: TJBA
Processo: 8061774-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061774-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: INACIO DE JESUS MENEZES Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário da Administração, visando à implantação da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos, calculados com base no posto de 1º Tenente, com fundamento na paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de revisão de vantagem remuneratória de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a GCET possui natureza genérica apta a justificar sua extensão aos militares inativos; e (iii) determinar se o impetrante faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, conforme pago aos militares da ativa no mesmo posto. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a controvérsia envolve relação de trato sucessivo decorrente de omissão administrativa continuada, cujo prazo se renova a cada pagamento mensal, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a litispendência, uma vez que a existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do CDC. Reconhece-se a suficiência da prova pré-constituída, consistente em documentos funcionais, contracheques e normas aplicáveis, aptos à demonstração do direito líquido e certo. A GCET, instituída pela Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, assume natureza genérica ao ser concedida indistintamente aos militares da ativa, caracterizando verdadeiro reajuste remuneratório. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a extensão aos inativos de vantagens concedidas aos servidores em atividade, impondo a observância da paridade remuneratória. Comprovado que os proventos do impetrante são calculados com base no posto de 1º Tenente, impõe-se a aplicação do percentual de 125% da GCET, conforme previsto para os militares da ativa. A alegação de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de obrigação legal nem o direito subjetivo do servidor. Os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança limitam-se à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 269 do STF e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 2. A Gratificação de Condições Especiais de Trabalho, quando concedida indistintamente aos militares da ativa, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos. 3. O policial militar inativo faz jus à percepção da GCET no percentual de 125% quando seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, em observância à paridade remuneratória. 4. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual. 5. Os efeitos financeiros da concessão do mandado de segurança produzem efeitos a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, 22, § 1º e 25; CPC, arts. 98 e 99; CDC, art. 104; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, MS nº 8016541-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.07.2025; TJBA, ED no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Mandado de Segurança, acordam os membros desta Colenda Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra o presente julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema.